Tribunal: CARF
Processo: 13603.722433/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722433/2014-86
ACÓRDÃO
3001-003.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
PIS/COFINS. PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA
PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de crédito tributário em razão de pagamento indevido
ou a maior exige comprovação documental idônea pelo contribuinte, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72. A mera alegação de
pagamento em duplicidade ou retificação desacompanhada de provas não
afasta a presunção de certeza e liquidez das declarações constantes em
DCTF. Inexistindo elementos que demonstrem a origem e a disponibilidade
do crédito, inviável o ressarcimento ou a compensação pleiteados. Recurso
Voluntário negado
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-
003.659, de 25 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 13603.903413/2013-
23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722433/2014-86
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face de acórdão que não homologou
a compensação declarada por meio de PER/DCOMP, referente a alegado pagamento indevido ou a
maior de PIS-PASEP/COFINS.

A autoridade fiscal, ao proceder à análise, concluiu pela inexistência do crédito
pleiteado, sob o fundamento de que o pagamento indicado pelo contribuinte já se encontrava
integralmente alocado ao débito declarado em DCTF. Foi consignado que não houve comprovação
de pagamento indevido, tendo em vista a ausência de documentação hábil e idônea a sustentar o
pedido.

Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, reiterando
que houve pagamento a maior e que o crédito deveria ser reconhecido para fins de compensação
com o débito.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento manteve a decisão recorrida, ao
fundamento de que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a existência do
crédito, prevalecendo a presunção de certeza e liquidez das declarações apresentadas em DCTF.

Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. ausência de análise por parte da DRJ dos temas suscitados pela recorrente.
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. necessidade de anulação do acórdão da DRJ.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722433/2014-86
3
2. necessidade de conversão do feito em diligência e/ou realização de prova
pericial - ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.
E no mérito:
1. da legitimidade do crédito oriundo da depreciação de ativo imobilizado usado
– ilegalidade da in no 457/2004.
2. da não cumulatividade das contribuições. vedação ao crédito. ofensa ao
princípio da legalidade tributária.
3. da glosa dos valores a título de frete.
4. do incontestável direito ao crédito apurado pela recorrente. da observância ao
princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preliminar
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Na
origem,
o
contribuinte
transmitiu
PER/DCOMP
no
07498.06594.230710.1.3.04-9025,
referente
a
alegado
pagamento
indevido ou a maior de COFINS não cumulativa, apurada em 31/01/2007. A
análise da autoridade fiscal concluiu pela inexistência do crédito, uma vez
que o pagamento indicado já se encontrava devidamente alocado ao
débito declarado em DCTF, não havendo comprovação de pagamento
indevido.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente reiterou que
teria efetuado pagamento a maior em 2007, mas deixou de apresentar
documentação hábil e idônea capaz de comprovar a origem e a
disponibilidade do crédito. A DRJ manteve a decisão recorrida por ausência
de provas, ressaltando a presunção de certeza e liquidez das declarações
em DCTF.
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722433/2014-86
4
No Recurso Voluntário, a Recorrente repete os argumentos já expendidos,
pleiteando, inclusive, a realização de diligência ou perícia. Entretanto, o
ônus da prova incumbe ao contribuinte (art. 16 do Decreto no 70.235/72),
que deve comprovar o pagamento indevido ou a maior para fins de
reconhecimento de crédito.
No caso em análise, não houve demonstração concreta da existência do
crédito. A simples alegação de pagamento a maior não é suficiente para
afastar a presunção de veracidade das declarações constantes em DCTF.
Ademais, a retificação já solicitada não foi acompanhada de elementos
probatórios capazes de dar suporte ao pedido, o que inviabiliza o
reconhecimento pretendido.
Dessa forma, ausente a comprovação necessária, não há direito creditório
a ser reconhecido.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e voto por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira– Presidente Redator

Fl. 2219
DF CARF MF
Original